Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste falar em estado de necessidade quando ausentes provas a demonstrar a alegada miserabilidade extrema e/ou a impossibilidade de prover as necessidades de seus filhos, além de o proveito econômico obtido com a venda dos bens subtraídos, em parte, ter sido utilizado para a compra de entorpecentes. O ônus da prova é de quem o alega, o que não se verificou na espécie.
2. A sanção inferior a 4 (quatro) anos, juntamente aos os péssimos antecedentes, exigem a fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto).
3. Recurso conhecido e não provido.